Tribunal: TJDFT
Processo: 0725125-96.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. NECESSIDADE DE REPAROS. DANOS MATERIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.792,00 a título de danos materiais relativo a despesas para reforma do imóvel após o término do contrato de locação entre as partes. Em seu recurso ressalta que as despesas de R$ 61,00 e de R$ 292,00 estão devidamente comprovadas nos autos. Inclusive, junta novo documento comprobatório do alegado. Ademais, sustenta a existência de erro no valor da condenação visto que, mesmo considerando as deduções efetuadas na sentença, o montante deveria alcançar R$ 3.177,02, e não apenas R$ 2.792,00.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar o cálculo do valor da condenação fixado na sentença e eventual comprovação dos danos materiais de R$ 61,00 e R$ 292,00.
III. Razões de decidir
4. Cumpre à parte autora apresentar as provas no momento oportuno, ou seja, quando do ajuizamento da demanda. Apesar de incidir o princípio da informalidade nos juizados especiais, a sua aplicação não autoriza que sejam apresentadas provas intempestivas. A juntada extemporânea dos documentos mediante a apresentação após a interposição do recurso enseja a indevida tentativa de suprir a preclusão operada quanto ao momento para a produção de provas, o que obsta o seu conhecimento. Assim, não é possível conhecer os comprovantes de pagamento ID 69160504, eis que apresentados apenas quando da interposição do recurso.
5. A sentença condenou a parte ré, revel, ao pagamento dos danos materiais comprovados nos autos decorrente dos reparos no imóvel da parte autora após o término do contrato de locação entre as partes. No cálculo do valor da condenação foram excluídas apenas as despesas não comprovadas, referente ao valor da “tag do alarme” (R$ 170,00) e pintura (R$ 61,00 e R$ 292,00).
6. Não obstante a parte recorrente alegar que comprovou nos autos as despesas com pintura nos valores de R$ 61,00 e R$ 292,00 constata-se que na inicial a parte autora juntou apenas telas sistêmicas, com valores de materiais alcançando aqueles montantes (ID 69160480, pág. 17). Contudo, a reprodução de telas com orçamentos de produtos é insuficiente para comprovar as efetivas despesas com aqueles materiais. Assim, inviável incluir aqueles valores no total da condenação.
7. Também não prospera a tese de erro no valor da condenação. Isso porque na inicial a parte autora pleiteou a reparação dos danos materiais no valor histórico de R$ 3.315,00, sendo deduzidos os montantes de R$ 170,00, R$ 61,00 e R$ 292,00, o que alcançou o correto valor de R$ 2.792,00. Relembra-se que o valor indicado na sentença corresponde tão somente ao montante sem atualização (valor histórico), que será acrescido de juros e correção monetária nos termos elencados naquela decisão.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.